Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000917-20.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARILEIDE APARECIDA DE JESUS - CPF: 842.543.781-49 (AGRAVADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – NECESSIDADE DE PERÍCIA INIDIVIDUALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS - SERVIDOR PARADIGMA - CARGO DIVERSO - NULIDADE DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, quando constatado que o laudo pericial não considerou a situação específica do servidor, que ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo servidor paradigma.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 1017099-98.2016.8.11.0041, no qual foi dado provimento ao Apelo, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com a sua liquidação por arbitramento.

A parte Embargante sustenta a existência de erro material, porque o laudo pericial, utilizou servidora paradigma correta, para a apuração dos valores, razão pela qual, deve ser considerado correto.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, negar provimento ao Recurso de Apelação.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou suas contrarrazões (id. 192903163).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (Relator)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 1017099-98.2016.8.11.0041, no qual foi dado provimento ao Apelo, para o fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Noticia o Agravante,
que a prova pericial foi realizada corretamente, com a utilização de dados de cargo paradigma idêntico ao da própria autora.

Contudo, não assiste razão ao Recorrente.

Na decisão objurgada, assim, consignou-se:

[...] Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa sorte, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994, in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento (destaquei)

Denota-se, contudo, que ao elaborar o cálculo, o perito, considerou que a Apelante ocupava o mesmo cargo da servidora paradigma, Divina Costa Duarte, de Merendeira, vinculada à Secretaria do Estado de Estado de Educação, utilizada para apuração do pagamento da verba, como se a aludida servidora recebesse vencimentos iguais aos da Apelante.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica da Apelante, que ocupa cargo diverso (Professora da Educação Básica – id. 775439 - Pág. 1) daquele ocupado pela servidora paradigma, que é Merendeira (id. 158085227 - Pág. 1), razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, da servidora, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) verificar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/1994, n. 6.528/1994, n. 6.583/1994, Lei Complementar 50/1998, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Conforme constou na decisão objurgada, para a elaboração dos cálculos de eventuais diferenças devidas, a título de conversão da moeda para URV, o perito nomeado pelo Juízo utilizou como paradigma a servidora, Divina Costa Duarte, concluindo-se que não há valores devidos à parte Autora e, por consequência, o juízo de origem, reconheceu a hipótese de liquidação zero.

Ocorre que, nos holerites da parte Autora, consta o cargo “PROF. EDUC. BÁSICA – ADM. EDUCACIONAL; Cargo: 4770 – APOIO ADM. EDUC. PROFISSIONALIZADO-30;
B-005
”, sem especificação da função, ao passo que na ficha financeira da servidora utilizada como paradigma, Divina Costa Duarte, consta o cargo “1444035 merendeira” e, ainda, em outro documento acostado ao laudo pericial, consta o cargo “04740 APOIO ADM. EDUC PROFISSIONALIZADO-30,
Referência B-011”.

Dessarte, forçoso concluir pela discreprância entre os cargos, de modo que os salários

considerados na perícia para o cálculo das diferenças de conversão da moeda, mostram-se incorretos.

Assim, constatando-se que o laudo pericial sub judice não considerou a situação específica da parte Autora, a declaração da nulidade da sentença é medida que se impõe.

Dessarte, verifica-se que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do decisum atacado.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024